Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701978-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP RECORRIDO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESNECESSIDADE. MORA ?EX RE?. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe à parte exequente, ao propor a execução, instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. (art. 798, inciso I, “b”, do CPC). No presente caso, a exequente juntou cálculo atualizado da dívida. Referido cálculo é claro e contém, de forma discriminada, o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, não afrontando o disposto no art. 798, inciso I, “b”, do CPC. 2. O Código Civil estabelece em seu art. 397 que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. O “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” posto “sub judice” contém as datas dos vencimentos das parcelas, operando-se a mora “ex re”, a qual não depende de interpelação do devedor, aplicando-se a regra “dies interpellat pro homine”. 3. A execução restou instruída com instrumento particular devidamente assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Assim, referido documento c/c planilha com o cálculo atualizado do débito são elementos suficientes para aferir a liquidez do título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 784, ambos do CPC. 4. A embargante deixou de trazer elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada ao documento que instruiu a ação de execução, não se desincumbindo de seu ônus imposto no art. 373, I, do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 783, 798, inciso I, “b”, e 803, inciso I, todos do CPC, articulando a nulidade da execução, em razão da iliquidez do título, visto que o cálculo apresentado na execução não demonstra de forma clara e precisa os critérios utilizados e a evolução do valor exigido na execução de contrato de confissão de dívida, não sendo possível o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, já que torna impossível apresentar impugnação ao excesso de execução. Pondera sobre a ausência de prova necessária ao prosseguimento da execução. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). A corroborar: PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, 783, 798, inciso I, “b”, e 803, inciso I, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028